Tribunal: TJSP
Processo: 2041537-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Integralidade e paridade. Liminar. Impossibilidade. Incabível liminar em mandado de segurança, sem a presença dos dois requisitos essenciais do inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09. Pretensão consubstanciada no Tema 21 do IRDR no 0007651-21.2018.8.26.0000 julgado em 25.10.2019. Observância do art. 987 do CPC que não permite

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Integralidade e paridade. Liminar. Impossibilidade. Incabível liminar em mandado de segurança, sem a presença dos dois requisitos essenciais do inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09. Pretensão consubstanciada no Tema 21 do IRDR no 0007651-21.2018.8.26.0000 julgado em 25.10.2019. Observância do art. 987 do CPC que não permite análise antes do trânsito em julgado. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000378435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041537-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDREA
DE CASSIA CAMILO DE MELLO, são agravados DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e DIRETOR PRESIDENTE
DA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, vencida a terceira juíza, que declara, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35463
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041537-44.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANDREA DE CASSIA CAMILO DE MELLO
AGRAVADOS: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTRO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. GILSA ELENA RIOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Integralidade e paridade. Liminar. Impossibilidade.
Incabível liminar em mandado de segurança, sem a
presença dos dois requisitos essenciais do inciso III
do
art.
7o
da
Lei
no
12.016/09.
Pretensão
consubstanciada
no
Tema
21
do
IRDR
no
0007651-21.2018.8.26.0000 julgado em 25.10.2019.
Observância do art. 987 do CPC que não permite
análise antes do trânsito em julgado. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado
por ANDREA DE CASSIA CAMILO DE MELLO da respeitável
decisão de fls. 25/26 que, em ação de mandado de segurança
impetrado contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO, indeferiu o pedido liminar por
expressa vedação legal nos termos do artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei
no 12.016/09 e determinou a suspensão do processo até o trânsito
em julgado do IRDR- Tema 21.
Alega que com o julgamento e a elaboração
do V. Acórdão no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, tem direito a
integralidade de proventos e paridade. Ainda encontra-se no serviço
ativo, vendo-se impedida de exercer seu direito de aposentação nos
moldes delimitados na inicial. Aduz não haver qualquer risco de
prejuízo para Administração Estadual, eis que o tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria da agravante já é reconhecido como de direito pelos
agravados, embora sem a integralidade e paridade dos vencimentos,
sendo que eventual valor a maior recebido poderia até mesmo ser
descontado futuramente em seu holerite, como já se costuma fazer.
O V. Acórdão que determinou a suspensão dos processos em primeiro
e segundo graus foi disponibilizado em 17/08/2018. Nos termos do
parágrafo único do artigo 980 do CPC, superado o prazo de 01(um)
ano, cessa a suspensão dos processos, salvo decisão fundamentada
do relator em sentido contrário. Pede o provimento do agravo ou,
alternativamente, o prosseguimento do feito em primeiro grau.
Recurso processado, sem efeito suspensivo. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, embora a
aposentadoria especial antecipe a passagem do servidor para a
inatividade, nenhum aumento ou vantagem pecuniária acrescenta em
sua remuneração.
Os
proventos
a
serem
pagos
guardam
paridade com os vencimentos que percebia na atividade, estando
ausente a situação vedada no art.2o B da Lei 9.494/97 e no art.7o,
parágrafo 2o, da Lei no 12.016/09, qual seja, a alteração da situação
jurídica do servidor com aumento da despesa da Administração ao
remunerá-lo.
De certo, não implica em reclassificação que
acarrete a percepção de nova vantagem ou acréscimo remuneratório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, a Turma Especial de Direito Público
admitiu, em 29.6.18, o Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR) no
0007951-21.2018.8.26.0000, que trata sobre a aposentadoria
especial dos policiais civis, determinando a suspensão das ações em
andamento em primeiro e segundo graus, até seu julgamento.
O IRDR foi julgado em 25.10.19, firmado, por
maioria de votos, a seguinte tese jurídica: "Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade
da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à
paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
Emenda Constitucional”.
Realmente, a instauração do Incidente de
Demandas Repetitivas não impede a apreciação de medidas urgentes
(art. 982, par.2o, do Código de Processo Civil).
Todavia, a decisão do IRDR ainda não
transitou em julgado, e conforme esclarecido no acórdão que admitiu
o incidente, a suspensão dos processos foi determinada porque não
há impedimento a aposentadoria pela lei estadual e as diferenças
serão pagas depois de firmada a tese pela Turma Especial, se
favorável ao servidor, nos processos então suspensos. Também, em
observância ao art. 987 e à segurança jurídica deve-se aguardar o
trânsito em julgado dos IRDRs. Ressalte-se que os fundamentos do
IRDR são os princípios da celeridade (eficiência), segurança jurídica
(previsibilidade) e igualdade (uniformidade de decisões); acrescente-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se que a tese firmada em IRDR configura questão decidida,
porquanto vincula o entendimento a todos os processos em curso
nesta Corte.
Outrossim,
não
havendo
impedimento
à
aposentadoria pela lei estadual e, possível o pagamento das
diferenças no futuro, caso no IRDR seja fixada definitivamente tese
favorável à impetrante, o fundamento não é relevante o bastante
para justificar a liminar, tampouco há perigo da demora.
Assim, sem os dois requisitos cumulativos do
inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09, cumulados, não há respaldo
para liminar.
Ademais, realmente não vislumbrado o perigo
ao resultado útil do processo, eis que, ainda que se trate de verba
alimentar, é certo que não haverá prejuízo à agravante se concedido
ao final do mandado de segurança, e que eventuais valores pretéritos
poderão ser recebidos cumulativamente ao final da lide, não há como
amparar sua pretensão neste momento preliminar.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Min. FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Sem honorários.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2041537-44.2020.8.26.0000
Agravante:
ANDREA DE CASSIA CAMILO DE MELLO
Agravado:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA E OUTROS
Comarca/Vara:
SÃO
PAULO/ 15.a
VARA
DA
FAZENDA
PÚBLICA
Juíza prolatora:
GILSA ELENA RIOS

DECLARAÇÃO DE VOTO No 26.406

Reporto-me aos termos do relatório lançado nos
autos
pela ilustre
e
culta Relatora Sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:

I- Trata-se de agravo de instrumento tirado por
ANDREA DE CASSIA CAMILO DE MELLO da respeitável decisão de fls.
25/26 que, em ação de mandado de segurança impetrado contra ato do
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTRO, indeferiu o pedido liminar por expressa vedação legal nos termos
do artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei no 12.016/09 e determinou a suspensão
do processo até o trânsito em julgado do IRDR- Tema 21.
Alega que com o julgamento e a elaboração do V.
Acórdão no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, tem direito a
integralidade de proventos e paridade. Ainda encontra-se no serviço ativo,
vendo-se impedida de exercer seu direito de aposentação nos moldes
delimitados na inicial. Aduz não haver qualquer risco de prejuízo para
Administração Estadual, eis que o tempo de aposentadoria da agravante
já é reconhecido como de direito pelos agravados, embora sem a
integralidade e paridade dos vencimentos, sendo que eventual valor a
maior recebido poderia até mesmo ser descontado futuramente em seu
holerite, como já se costuma fazer. O V. Acórdão que determinou a
suspensão dos processos em primeiro e segundo graus foi disponibilizado
em 17/08/2018. Nos termos do parágrafo único do artigo 980 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superado o prazo de 01(um) ano, cessa a suspensão dos processos, salvo
decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Pede o provimento
do agravo ou, alternativamente, o prosseguimento do feito em primeiro
grau. Recurso processado, sem efeito suspensivo. Não há oposição ao
julgamento virtual.

É o relatório.

Ouso divergir em parte da d. maioria, pelos
motivos a seguir expostos.

De fato, não incide, na espécie, a vedação prevista
no § 2o do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, assim redigida:

Art. 7.o § 2o Não será concedida medida liminar
que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de
mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

A hipótese de concessão de aposentadoria
especial não está entre as previstas no dispositivo, que deve ser
interpretado restritivamente. Com efeito, não estamos diante de hipótese de
liberação de recursos públicos. No caso, não há “a concessão de aumento
ou a extensão de vantagens”, ou mesmo “pagamento de qualquer
natureza”, visto que haveria tão somente a continuidade do
pagamento à servidora aposentada daquilo que já recebia enquanto na
ativa.

No entanto, pressupõe a liminar em mandado de
segurança a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum
in mora para sua concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

E dispõe o artigo 7o, inciso III, da Lei no
12.016/2009, repetindo a regra anterior que Ao despachar a inicial, o juiz
ordenará: (...) III que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido
quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja deferida.

Discorrendo sobre o tema, destaca CASSIO
SCARPINELLA BUENO (A Nova Lei Mandado de Segurança, Editora
Saraiva, 2009, p. 40) que “fundamento relevante” faz as vezes do que,
no âmbito do “processo cautelar”, é descrito pela expressão latina fumus
boni iuris e do que, no âmbito do “dever-poder geral da antecipação”, é
descrito pela expressão “prova inequívoca da verossimilhança da
alegação”. Todas essas expressões, a par da peculiaridade procedimental
do mandado de segurança, devem ser entendidas como significativas de
que, para a concessão da liminar, o impetrante deverá convencer o
magistrado de que é portador de melhores razões que a parte contrária;
que o ato coator e, ao que tudo indica, realmente abusivo e ilegal. Isto é
tanto mais importante em mandado de segurança porque a petição inicial,
com os seus respectivos documentos de instrução, é a oportunidade única
que o impetrante tem para convencer o magistrado, ressalvadas situações
excepcionais como a que vem expressa no § 1o do art. 6o da nova Lei
(v.n.8, supra), de que é merecedor da tutela jurisdicional.
A “ineficácia da medida, caso seja deferida”, é a
expressão que deve ser entendida da mesma forma que a consagrada
expressão latina periculum in mora, perigo da demora da prestação
jurisdicional. No mandado de segurança, dado o seu comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional de perseguir in natura a tutela do direito ameaçado
ou violado por ato abusivo ou ilegal, é tanto maior a ineficácia da medida
na exata proporção em que o tempo de seu procedimento, posto que
bastante enxuto, não tenha condições de assegurar o proferimento de
sentença apta a tutelar suficiente e adequadamente o direito tal qual venha
a reconhecer.

Nessa esteira, ausentes os requisitos para a
concessão da liminar, uma vez que a medida não se tornaria ineficaz caso
concedida somente em sede de cognição exauriente, conforme exige o art.
7o, III, da Lei do Mandado de Segurança.

Por outro lado, não se justifica a suspensão do
processo até que se aguarde o trânsito em julgado do IRDR, pois o prazo
de um ano para suspensão do andamento findou, sem prorrogação pelo
Relator do incidente, que se encontra julgado, embora pendente o
julgamento dos embargos de declaração.

Anoto
que
tem
havido
divergência
nos
posicionamentos em relação à subsistência da suspensão dos processos
prevista no 982, inciso I, do Código de Processo Civil, no específico caso
de aposentadoria de policiais civis, ora julgando os recursos, inclusive
fazendo referência à tese definida no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, ora mantendo a suspensão até que
sobrevenha o trânsito em julgado do referido incidente.

Tal se deve, quer parecer, pelo fato de que o
Código de Processo Civil estabelece que eventuais recursos especial ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinário possuem automático efeito suspensivo, presumindo-se
a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida, o
que sugere uma prorrogação do prazo de suspensão dos processos até o
trânsito em julgado, interpretação reforçada pela redação do § 5o do artigo
982.

Todavia, necessário distinguir a suspensão do
andamento dos processos, que tem prazo certo de um ano, salvo decisão
fundamentada do Relator do incidente ausente na espécie do efeito
suspensivo automático conferido a eventuais recursos especial ou
extraordinário, que se limita a suspender a aplicabilidade da tese, o seja,
obsta a produção dos efeitos vinculantes previstos no artigo 985, incisos I e
II, do Código de Processo Civil. Uma vez superado o prazo de suspensão,
parece razoável concluir que não há mais obstáculo para o processamento
e julgamento do feito, sem necessária observância da tese fixada no IRDR,
caso divergente o entendimento.

E mesmo que assim não fosse, observo que a
suspensão determinada naquele incidente não obsta a abertura do
contraditório.

Por
estes
fundamentos,
pelo
meu
voto, dou parcial provimento ao recurso.

LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
10B92B07
7
11
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
10C5832E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2041537-44.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.